Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717401-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CRISTINA PEREIRA MARINHO MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CRISTINA PEREIRA MARINHO MAGALHAES contra decisão (ID 192520281) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas ajuizado em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO CSF S/A, CARTAO BRB S/A, indeferiu a tutela antecipada, pela qual a autora pretendia a limitação dos descontos superiores a 30% de seus rendimentos pelo BRB. Em suas razões (ID 58576289), alega que: 1) o Banco BRB debitou todo seu salário e negativou o valor de R$ 14.200,00; 2) o desconto da totalidade dos rendimentos impossibilita de manter o mínimo existencial, compromete sua dignidade e a coloca em situação de calamidade social; 3) não possui outra forma de arcar com suas despesas; 4) o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados; 5) a soma dos descontos não pode exceder ao limite de 35%. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos ao percentual máximo de 30% de sua remuneração ou, subsidiariamente, a preservação do mínimo existencial. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 171946237, processo de origem). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela. 1. Empréstimos consignados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos dos § 2o e § 4o da lei com alterações feitas pela LC 1.015 de 05/09/2022: “§ 2o. A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade." (...) “§ 4o. As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal." O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com a ficha financeira apresentada (ID 171904571 – autos de origem), a agravante auferiu mensalmente até junho de 2023 o valor bruto de R$ 11.241,22 a título de remuneração como servidora do Distrito Federal. Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda – o valor líquido é de R$ 8.134,83. Assim, a margem consignável equivale a R$ 2.847,1905. Há quatro empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem o valor de R$ 2.489,06. Ou seja: não há ilegalidade, o valor descontado em folha não ultrapassa a margem consignável. A decisão deve ser mantida quanto à desnecessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque. 2. Empréstimos em conta corrente Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em abril de 2024 foram debitadas 7 parcelas de empréstimos diretamente da conta corrente da agravante, que somaram R$ 19.809,96 (ID 192459999, processo de origem). Os descontos ultrapassam muito os rendimentos líquidos e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. Cinco desses descontos se referem à primeira parcela, portanto, foram contratados entre março e abril de 2024, depois de instaurado o procedimento de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento (14/9/2023) e depois da fase conciliatória infrutífera (14/12/2023 – ID 181964477, processo de origem). Nesse caso, a violação às práticas de crédito responsável é ainda mais reprovável, pois o credor tinha conhecimento da situação financeira da autora e agravaram o quadro de superendividamento. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Em face do exposto, é necessária a limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente da autora em 35% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para limitar as parcelas debitadas em conta corrente ao percentual de 35% dos rendimentos da autora, após dedução dos descontos obrigatórios. Nos termos do artigo 537 do CPC, arbitro multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo da alteração do valor ou de eventual caracterização de crime de desobediência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator